Tribunal: TJMT
Processo: 1006199-68.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006199-68.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WANDERLEY ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 616.643.081-72 (EMBARGANTE), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo WANDERLEY ROBERTO TEIXEIRA contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, alegando omissão no julgado em relação às respostas do perito judicial aos quesitos apresentados pelas partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão apta a ensejar a oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissões no acórdão embargado, uma vez que todas as alegações relevantes da parte foram devidamente enfrentadas, com fundamentação clara e congruente, amparado na conclusão da prova pericial no sentido de que não houve redução da capacidade laborativa habitualmente exercida pelo segurado.

4. A inconformidade com a conclusão do julgado não configura omissão, sendo inadmissível a reapreciação do mérito por meio de embargos de declaração.

5.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão de mérito.
2. A inconformidade com a decisão judicial, sem o apontamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não é passível de análise nos embargos de declaração”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 40214/2017, DES. Luiz Carlos da Costa; STJ, REsp nº 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos por WANDERLEY ROBERTO TEIXEIRA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1006199-68.2019.811.0003 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme, assim, ementado (ID. 271611377):

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por segurado visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se as lesões decorrentes do acidente de trabalho causaram redução da capacidade laboral da autora, o que justificaria a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O laudo pericial realizado nos autos concluiu pela inexistência de qualquer redução da capacidade laborativa do apelante, apontando que as lesões estão consolidadas e não causam limitação funcional no exercício de suas atividades profissionais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível que a sequela decorrente de acidente de trabalho acarrete redução da capacidade laboral do segurado, o que não se verifica na ausência de limitação funcional".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 04/10/2017
”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, asseverando que deixou de se manifestar expressamente sobre a resposta ao quesito 3 apresentado ao perito judicial, que indicou a existência de “grau mínimo” de redução da capacidade laborativa do segurado.

Por essa razão, requer
“
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para que a omissão apontada seja sanada, manifestando-se expressamente acerca da resposta ao quesito 3, no qual o perito confirmou a existência de grau mínimo de redução da capacidade laborativa do Autor
”
(ID. 272635395).

Nas contrarrazões, a autarquia previdenciária defende a inadequação dos embargos de declaração para reexame de mérito, bem como a inexistência de omissão no acórdão, pois a prova pericial é conclusiva no sentido de que não houve redução da capacidade laboral (ID. 273685864).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos por WANDERLEY ROBERTO TEIXEIRA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1006199-68.2019.811.0003 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão, ao argumento de que o
decisum
não considerou adequadamente as respostas aos quesitos pelo perito judicial.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante não se vislumbra omissão a ser suprida no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira,
“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)
"
( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Na hipótese, porém, não se verifica a alegada
omissão, uma vez que o acórdão se encontra devidamente fundamentado, em especial em relação à conclusão da perícia quanto à ausência de repercussão da capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida. Confira-se:

“A respeito da incapacidade laboral, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 204270251):

“
3-
QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL

1) De acordo com as alegações trazidas aos autos, o Autor é acometido de patologia ortopédica oriunda de acidente de trabalho, conforme comprovam os atestados e laudos deste processo. Baseado nestes documentos, diga o Dr(a). Perito qual o quadro de enfermidades que sofre/sofreu o Autor? R.:SIM.AMPUTAÇÃO PARCIAL DE POLEGAR DIREITO CID S68.0

2) Considerando a profissão manual do Autor de SOLDADOR, necessitando manusear ferramentas, e considerando que o dedo polegar (esmagado e parte perdido) são essenciais para os movimentos de pinça, garra e preensão, qual é a porcentagem de redução da capacidade laboral do Autor após o acidente?

R.:
NENHUMA.NÃO HÁ LIMITAÇÃO QUE COMPROMETA ATIVIDADE DO AUTOR

3) Considerando que houve a perda esmagamento e parte do dedo polegar do Autor, é possível considerar que após o período e incapacidade decorrente do acidente (reconhecido pelo Perito do INSS), permaneceram sequelas que ensejam alguma limitação (diminuição/redução do potencial laborativa), ainda que em GRAU MÍNIMO, em decorrência da consolidação das lesões oriundas do acidente sofrido?

R.:SIM

4) Comparando-se a situação do Autor com a de outros soldadores que não sejam portadores das mesmas sequelas que ele, pode-se dizer que o Autor se encontra em paridade de condições na disputa por uma vaga no mercado de trabalho?

R.:SIM

4-
Conclusão

AUTOR VITIMA DE ESMAGAMENTO COM PERDA PARCIAL DE POLEGAR DIREITO SEM COMPROMETIMENTO IMPORTANTE DA FUNÇÃO DO MESMO”.

(Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

[...]

Além disso, não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que foi reconhecida a existência de lesão consolidada, o
expert
foi enfático ao admitir que não há repercussão na capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida.

Nesse contexto, perfaz curial pontuar que a lesão passível de indenização acidentária é aquela que tem repercussão negativa na capacidade do obreiro, ou seja, que demanda maior esforço no exercício da atividade laboral, não identificada na espécie, na medida em que o perito confirmou que o autor se encontra em paridade com a situação de outros soldadores isentos de sequelas, inclusive para disputa por uma vaga no mercado de trabalho”.

Ressalta-se, ademais, que a perícia médica deve ser analisada como um todo, não sendo admissível a conclusão com base isolada em resposta a um único quesito.

A conclusão do juízo
a quo
, mantida no acórdão embargado, aliás, não destoa dos precedentes deste e de outros Tribunais de Justiça. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – ELABORAÇÃO DE PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A não comprovação da incapacidade laboral ou da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, uma vez que os requisitos estabelecidos no art. 86 da Lei nº 8 .213/91 não foram preenchidos. É relevante destacar que a discordância com a perícia realizada por médico não especialista não implica automaticamente na nulidade da sentença, a menos que haja prova da inadequação do perito para avaliar a capacidade laboral”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012293-64.2021 .8.11.0002, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024).

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS
59
E
86
DA LEI Nº
8.213
/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o laudo médico oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade permanente para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar a conversão do benefício previdenciário (auxílio-doença para auxílio-acidente)”.

(N.U
0004304-14.2015.8.11.0041
,CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I ? Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é necessário que seja comprovada a incapacidade do segurado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, conforme art. 86 da Lei nº 8 .213/91.II ? No caso dos autos, a perícia médica oficial concluiu pela ausência de redução da capacidade funcional/laborativa do periciando/apelante para o trabalho ou para a sua atividade habitual.III ? Não preenchidos os requisitos exigidos para a concessão do auxílio-acidente, posto que não houve a redução da capacidade laborativa do demandante em razão do acidente por ele sofrido, nenhuma censura está a merecer a sentença recorrida.IV ? Desprovido o recurso, em aplicação ao § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com observância da suspensão da exigibilidade . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5615294-62.2022.8 .09.0065 GOIÁS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. 1 . O auxílio acidente é devido quando, após consolidação das lesões oriundas de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. 2. Não há no laudo pericial ou em seu complemento qualquer referência a sequelas que tenham redundado em redução da capacidade para o exercício da função que o autor desempenhava à época do acidente. 3 . Não preenchidos os requisitos necessários, não há como reconhecer o direito da autora à percepção do benefício de auxílio acidente. 4. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observando-se o disposto no § 3º, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a condenação em honorários . 7. A parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária integral e gratuita, está isenta de custas, emolumentos e despesas processuais. 8. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas”.

(TRF-3 - ApCiv: 5140906-71.2021.4.03 .9999 SP, Relator.: Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 17/06/2024).

“BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEVIDO . HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 1. Tratando-se de auxílio-acidente, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial . 2. Verifica-se que quatro são os requisitos para a concessão desse benefício: (a) qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual, e (d) o nexo causal entre o acidente a redução da capacidade. 3. Tendo o laudo médico oficial concluído pela inexistência de redução da capacidade para o exercício de atividades laborais habituais, e não havendo prova substancial em contrário, não há direito ao auxílio-acidente . 4. Negado provimento ao recurso da parte autora. 5. Preenchidos os requisitos previstos na jurisprudência do STJ (EREsp nº 1 .539.725/DF) é devida a majoração dos honorários advocatícios de que trata o § 11 do art. 85 do CPC/2015, em 50% sobre o percentual fixado na sentença. A exigibilidade da referida verba, todavia, resta suspensa enquanto perdurar os efeitos da assistência judiciária gratuita”.

(TRF-4 - AC: 50094576020214049999, Relator.: MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/05/2023, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA).

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito
:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os

REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025